Tribunal: CARF
Processo: 16641.000111/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16641.000111/2009-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.656 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
FRIGORÍFICO BONNA CARNE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos
termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 -
RICARF.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GFIP. DECLARAÇÃO
COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES. EXCLUSÃO DO SIMPLES.
CONSOLIDAÇÃO. EFEITOS.
Apresentar a GFIP com omissão de fatos geradores constitui infração à
legislação previdenciária. A falta de impugnação tempestiva do ato de exclusão
do Simples Federal implica na consolidação dos seus efeitos. A empresa
excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir da data em que se processarem os
efeitos da exclusão, às normas de tributação e de arrecadação aplicáveis às
empresas em geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura
(suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de
Faria e Rodrigo Duarte Firmino. Ausente, justificadamente, o conselheiro João Ricardo Fahrion
Nuske.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16641.000111/2009-57
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.656 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000111/2009-57

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 146) interposto em face da decisão da 6a Turma
da DRJ/POA, consubstanciada no Acórdão no 10-27.832 (p. 130), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
DO LANÇAMENTO
Este lançamento fiscal foi identificado nos sistemas informatizados da Seguridade
Social pelo Debcad n° 37.219.326-9, e para fins de controle na Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, recebeu nova numeração, passando a consubstanciar o
processo n° 16641000111/2009-57.
Trata-se de autuação por infringência ao disposto no art. 32, inciso IV, e parágrafo 5° da
Lei 8.212/91, acrescido pela Lei 9.528,, de 10/12/1997, c/c o art. 225, inciso IV. § 4°,
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99 em razão
da apresentação pela empresa de Guías de Recolhimento de FGTS e Informações a
Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias, no período de 01/2005 a 12/2006.
Consoante descreve o Relatório Fiscal da Infração, fl. 04/08, verificou-se que o
contribuinte:
1 ~ deixou de informar na GFIP parte dos pagamentos efetuados ao segurado
contribuinte individual (sócio), constante da folha de pagamento apresentada;
2 - deixou de informar na GFIP parte dos pagamentos efetuados aos segurados
empregados e informações correspondentes, identificados nas folhas de pagamento;
3 - deixou de informar parte dos pagamentos efetuados na aquisição de produção de
produtor rural, pessoa física, relacionados em planilha anexa.
Esta infração é identificada nos sistemas informatizados desta Instituição sob o Código
de Fundamento Legal - CFL n° 68.
Informa o Relatório que devido ã alteração havida no ordenamento jurídico com o
advento da Medida Provisória 449, em vigor desde 04/12/2008, convertida na Lei n°
11.941, de 27 de maio de 2009, e em respeito à regra do artigo 106, inciso II, alínea “c”
do Código Tributário Nacional, para aplicação da multa neste processo foi efetuada a
comparação entre a multa de ofício estabelecida pelo inciso I do art. 44 da lei 9.430/96
(75%) e a soma da multa de mora do inciso II do artigo 35 (24%) mais a multa prevista
no § 5° do art. 32, ambos da lei 8.212/91 (CFL 68), para as mesmas competências dos
processos conexos.
A multa aplicada, considerada mais benéfica, foi a prevista no art. 32, parágrafo 5°, da
Lei 8.212/91, acrescentado pela Lei n° 9.528/97 e artigo 284, inciso II, do RPS, com a
alteração do Decreto 4.729 de 09/06/2003, no valor de R$ 63.800,64 (sessenta e três
mil, oitocentos reais e sessenta e quatro centavos), conforme demonstrado na planilha
de fls. 09.
Consta no relato fiscal que a empresa foi excluída do Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
Simples, por meio do Ato Declaratório Executivo n° 05, datado de 08/01/2009,
conforme apurado no Processo Administrativo n° 16641000173/2008-88, com efeitos a
contar de 01/01/2005.
DA IMPUGNAÇÃO
A empresa foi cientificada da autuação em 15/07/2009, fls. 01, tendo apresentado
impugnação tempestiva, as fls. 18/21, alegando em síntese que:
No período, objeto da autuação, a empresa era optante pelo SIMPLES, tendo informado
em GFIP esta situação. Acrescenta que em 08/01/2009 foi excluída do SIMPLES, por
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.656 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000111/2009-57

meio do Ato Declaratório n° 5, em razão do que foi apurado no Processo Administrativo
n° 16641000173/2008-88, com efeitos “ex tunc”, ou seja, a contar de 01/01/2005.
Não há sentido para sua exclusão do SIMPLES, nem tampouco para aplicação da multa,
pois a empresa não ultrapassou o limite anual das receitas brutas exigidas nos anos de
2005 e 2006.
Pelo exposto, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte, nos
termos do susodito Acórdão no 10-27.832 (p. 130), assim ementado:
AI DEBCAD N° 37.219.326-9
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GFIP. DECLARAÇÃO COM
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
CONSOLIDAÇÃO. EFEITOS.
Apresentar a GFIP com omissão de fatos geradores constitui infração à legislação
previdenciária.
A falta de impugnação tempestiva do ato de exclusão do Simples Federal implica na
consolidação dos seus efeitos.
A empresa excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir da data em que se processarem
os efeitos da exclusão, às normas de tributação e de arrecadação aplicáveis às empresas
em geral.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de p. 146, reiterando os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação
fiscal em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a
empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
A Contribuinte, em sua peça recursal (p. 146), reiterando os termos da
impugnação, defende, em síntese, que:
* em 08/01/2009 a empresa impugnante fora excluída do SIMPLES, por meio do Ato
Declaratório Executivo n*1 5, em razão do que foi apurado no Processo Administrativo
n9 16641000173/2008-88, com efeitos ex tunc, ou seja, a contar de 01/01/2005;
* contudo, não há sentido para sua exclusão do SIMPLES, nem tampouco para
aplicação da multa, pois a empresa não ultrapassou o limite anual das receitas brutas
exigidas nos anos de 2005 e 2006.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.656 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16641.000111/2009-57

Considerando que tais alegações de defesa em nada diferem daquelas
apresentadas em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do
disposto no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido
apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, in verbis:
O sujeito passivo, em sua impugnação reconhece que foi excluído da sistemática do
Simples Federal, a partir de 01 de janeiro de 2005, por meio do Ato Declaratório
Executivo (ADE) DRF/PELOTAS n° 005, de 08 de janeiro de 2008, porém alega que
não é procedente o motivo pelo qual foi excluído.
Da análise do art. 3° do citado ADE, fls. 36, observa-se que o contribuinte foi
cientificado da possibilidade de impugnação dessa decisão, no prazo de 30 dias da sua
ciência, nos termos a seguir reproduzidos:
É facultado à pessoa jurídica, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência deste
Ato, manifesta sua inconformidade quanto à exclusão de ofício ao Delegado da
Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre, observada a legislação relativa ao
processo tributário administrativo, nos termos do artigo 15 do Decreto 70.235/72, e,
não havendo manifestação nesse prazo, ri exclusão tornar-se-á
definitiva.(destaque original)
Da leitura do artigo acima citado, constata-se que a discussão a respeito da exclusão
deveria ter sido suscitada naquele processo, momento em que ocorreria a sua
confirmação ou a sua eventual revogação.
Pelo exposto, não cabe neste momento a discussão a respeito da exclusão.
Transcorrido o prazo sem manifestação do contribuinte, processam-se os efeitos da
exclusão do Simples e a pessoa jurídica se sujeita às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas, de acordo com o art. 16 da Lei n° 9.317/96.
Portanto, ao ser excluída do SIMPLES a partir de 2005, a empresa deveria informar
através de GFIP retificadora para aquele período o código de não optante pelo
SIMPLES, sendo procedente a constituição do crédito no período de 01/2005 a 12/2006,
objeto deste auto de infração.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 157
DF CARF MF
Original